Tribunal: TJSP
Processo: 1130311-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação revisional de estabilidade da tutela antecedente. Sentença de improcedência. Aluno que obteve na tutela antecedente já estabilizada a aplicação de critérios específicos de aprovação previstos em regimento geral que vigorava na época do ingresso na universidade. IES que requer a aplicação ao aluno do atual regimento geral com novo critério de aprovação.

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação revisional de estabilidade da tutela antecedente. Sentença de improcedência. Aluno que obteve na tutela antecedente já estabilizada a aplicação de critérios específicos de aprovação previstos em regimento geral que vigorava na época do ingresso na universidade. IES que requer a aplicação ao aluno do atual regimento geral com novo critério de aprovação. Hipótese em que não se discute o contrato de serviços educacionais. Questão atinente à autorregência e funcionamento administrativo e pedagógico da universidade. Competência recursal da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Dicção do art. 3o, I.6, da Resolução no 623/2013. Precedente do Órgão Especial desta Corte envolvendo o mesmo curso e mesma IES. Remessa para distribuição a uma das Câmaras de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.